Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712954-70.2020.8.07.0000 Agravante(s) CRISTINA CARMEN CERESA, PATRICIA DANY CERESA e ANDREA ALBERTO CERESA Agravado(s) VICTOR ENRICO DA SILVA CERESA, URIEL ARTHURS DOMENICO CERESA e LAIS DA SILVA CERESA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristina Carmen Ceresa, Patricia Dany Ceresa e Andrea Alberto Ceresa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID origem 61984281) que, nos autos da ação de inventário ajuizada por Victor Enrico da Silva Ceresa, Uriel Arthurs Domenico Ceresa e Laís da Silva Ceresa (processo n. 0708050-72.2018.8.07.0001), para partilha de bens deixados por Enrico Domenico Ceresa, falecido em 29/1/2018, dentre outras providências, determinou que, “em relação à viúva, Laís da Silva Ceresa, considerando que era casada com o falecido sob o regime de separação obrigatória de bens (ID 15150501), serão aplicadas as regras impostas pelo regime, sendo irrelevante o pacto antinupcial firmado”, definindo que “a viúva não ostenta a qualidade de herdeira, mas pode ser considerada meeira em relação aos bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprove ter contribuído para a sua aquisição”. Em suas razões recursais (ID 16210138), os herdeiros Cristina Carmen Ceresa, Patricia Dany Ceresa e Andrea Alberto Ceresa insurgem-se, em síntese, contra a parte da r. decisão agravada que considerou a víuva meeira em relação aos bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovasse ter contribuído para a sua aquisição, o que, sob seu ponto de vista, resultaria em prejuízo aos herdeiros exclusivos do mencionado autor da herança. Anotam que “a viúva e o ‘de cujus’ eram casados pelo regime da separação obrigatória de bens, com pacto antenupcial que ampliou os efeitos desse regime, a ela não atribuindo os direitos de herdeira, nem de meeira do falecido”. Acrescentam que “não desconhecem a união estável mantida por seu pai, anteriormente ao casamento, como já mencionado nos autos do Inventário, mas observam que referido casamento foi celebrado em 10/12/1997, pelo regime da separação obrigatória de bens, em razão da idade do finado (art. 1.641, II, CC), com a circunstância acrescida de que Enrico e Laís igualmente celebraram pacto antenupcial, em 29/09/1997 (fls. 28 dos autos originários), o qual, além de ampliar os efeitos desse regime, afastando a incidência da Súmula 377 do STF, estendeu seus efeitos à união por eles mantida anteriormente ao casamento”. Defendem a possibilidade de o pacto produzir amplos efeitos ultrativos e retroativos. Concluem que, “além de a viúva Laís não ser herdeira (por força do regime da separação obrigatória – art. 1829, I, CC), o que foi acertadamente reconhecido na r. decisão agravada, igualmente não tem direito à meação dos bens havidos pelo de cujus (nem se provar esforço comum), em razão do pacto celebrado”. Alternativamente, assentam que, “ainda que se admita, apenas para argumentar, que a viúva tenha direito à meação - o que, como visto, não se aplica à espécie, em virtude da existência de pacto antenupcial – desde que comprove ter contribuído para a aquisição dos bens do falecido -, é certo que o Inventário não é a sede adequada para tal comprovação”, por demandar dilação probatória e consistir, a seu ver, em questão de alta indagação. Pleiteiam, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final, apenas no tocante à inclusão da viúva como meeira no inventário. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando-se a decisão recorrida, determinar a exclusão da viúva Laís como meeira dos bens do “de cujus”. Alternativamente, pugnam pelo provimento do recurso para que a discussão relativa ao suposto direito de meação da viúva seja remetida às instâncias ordinárias. Preparo recolhido (ID 16210940 e 16210941). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa dos seguintes pressupostos: perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. Na espécie, afiguram-se presentes tais requisitos. Explica-se. Em análise inicial dos autos, própria desse momento processual, verifica-se que a controversa inclusão da viúva como meeira, desconsiderando o pacto antenupcial, por envolver partilha de bens de expressiva monta, pode eventualmente render ensejo a prejuízo substancial aos herdeiros do falecido Enrico Domenico Ceresa. Há, igualmente, relevância na fundamentação levada a efeito pelos recorrentes no que se refere à possibilidade de, nas hipóteses em que se impõe o regime de separação obrigatória de bens (art. 1641 do CC[1]), os nubentes, por pacto antenupcial, preverem a incomunicabilidade absoluta dos aquestos, afastando a incidência do Verbete Sumular n. 377 do Supremo Tribunal Federal[2], desde que mantidas todas as demais regras do regime de separação obrigatória[3]. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a cautela recomenda a concessão do efeito suspensivo vindicado, sobretudo se observada a consequência prática da inclusão da viúva como meeira, de modo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo pleiteado, apenas no que tange à inclusão da viúva como meeira nos autos de origem, até análise final do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento: I - das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento; II - da pessoa maior de sessenta anos; II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei no 12.344, de 2010) III - de todos os que dependerem, para casar, de suprimento judicial. [2] Verbete Sumular n. 377 do STF: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. [3] Provimento n. 8/16, da Corregedoria-Geral da Justiça do TJPE, fixa que no regime de separação legal ou obrigatória de bens, na hipótese do artigo 1.641, inciso II, do CC, deverá o oficial do registro civil cientificar os nubentes da possibilidade de afastamento da incidência da súmula 377 do STF, por meio de pacto antenupcial. Recurso Administrativo 1065469-74.2017.8.26.0100, parecer de Iberê de Castro Dias, juiz assessor da Corregedoria do TJSP, aprovado por Manoel de Queiroz Pereira Calças, corregedor-geral da Justiça, em 6 de dezembro de 2017, publicado em 23/1/2018. Fontes: https://www.migalhas.com.br/quentes/240293/tj-pe-permite-afastar-sumula-377-do-stf-por-meio-de-pacto-antenupcial e https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/visualizarDetalhesPublicacao.do?cdTipopublicacao=5&amp;nuSeqpublicacao=6184. Doutrina correlata: https://www.migalhas.com.br/coluna/familia-e-sucessoes/239721/da-possibilidade-de-afastamento-da-sumula-377-do-stf-por-pacto-antenupcial